Tribunal: TJES
Processo: 5003995-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003995-60.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5003995-60.2021.8.08.0014

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida em face de EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A. A seguradora alega que oscilações no fornecimento de energia elétrica causaram danos a equipamentos eletrônicos do segurado, cujo prejuízo foi indenizado pela apelante. Requer o ressarcimento no valor de R$ 12.489,48. A sentença impugnada atribuiu à autora o ônus das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe nexo de causalidade entre a suposta falha no fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos do segurado; e (ii) analisar a correção do capítulo da sentença que atribuiu à parte requerida o pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, porém exige a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado.

4. A prova pericial judicial conclui que os danos reclamados decorreram de falha nos circuitos internos do imóvel do segurado, não havendo registro de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica que pudesse ter contribuído para o sinistro.

5. O laudo pericial possui presunção de imparcialidade e goza de maior credibilidade por ter sido elaborado por perito de confiança do juízo, sendo insuficientes os laudos apresentados pela apelante, produzidos por empresa particular contratada pela seguradora.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o perito judicial, por sua posição equidistante das partes, deve ter sua conclusão prevalecida na ausência de contraprova robusta em sentido contrário.

7. A sentença deve ser corrigida quanto aos consectários legais, considerando-se erro material ao condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários. Diante da improcedência do pedido, cabe à autora o pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para a caracterização da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é indispensável a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

2. A prova pericial judicial, por sua imparcialidade e credibilidade, deve prevalecer na análise de questões técnicas, em especial quando realizada em contraditório e não infirmada por elementos probatórios igualmente robustos.

3. Na improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa e pagos pela parte autora, com correção de ofício de erro material caso tenha sido atribuído indevidamente ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1865264/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2023; TJES, Apelação Cível 024180175127, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 13.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ID 10702072 e integrada no ID 10702084), que, em sede de ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
, julgou improcedente o pleito autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou
“[...] os requeridos, ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 10702078), a apelante, em síntese, alega que: (i)

restou comprovado nos autos, por intermédio de laudos técnicos fornecidos por especialistas, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela apelada acarretou a queima dos equipamentos elétricos-eletrônicos do segurado; (ii) a perícia judicial fora realizada de forma extemporânea e sem acesso aos equipamentos danificados; (iii) a jurisprudência do TJES é no sentido de que o laudo técnico acostado aos autos perfaz prova hábil da existência do nexo de causalidade; e (iv) a mera suposição de que o dano poderia ter ocorrido por problemas na unidade consumidora sem que haja qualquer indício nos autos não detém aptidão para afastar a responsabilidade objetiva da requerida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 10702086) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a autora,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ajuizou

ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A,
sustentando, em resumo, que,

em 02/12/2019, a rede elétrica do imóvel do segurado Carlos Tadeu Marianelli foi afetada por oscilações de energia que ocasionaram danos elétricos à equipamentos eletrônicos de sua propriedade, motivo pelo qual o segurado abriu Aviso de Sinistro junto à autora.

Aduz que os bens sinistrados foram encaminhados para vistoria junto a uma empresa especializada, que constatou um prejuízo final no valor de R$ 12.489,48 (doze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Sustenta a requerente que, em 10/03/2020 e 20/03/2020, realizou o pagamento da indenização nos respectivos valores de R$ 8.705,88 (oito mil setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) e R$ 3.783,60 (três mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

Basicamente diante de tais, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 12.489,48 (doze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), a ser acrescido de juros e correção monetária.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização da prova pericial (ID 10702065), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que, em consonância com a conclusão do laudo pericial, restou comprovado que não restou comprovado oscilações elétricas na região do período imediatamente anterior à data do dano aos objetos do segurado.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Como se sabe, o direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786,
caput
, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do STF, senão, vejamos:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula nº 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Destaco, ainda, que, não obstante seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.

Destarte, para lograr êxito em seu pleito indenizatório, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

No caso, tal como concluído pelo julgador primevo, os elementos dos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos nos equipamentos eletrônicos do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica, ou mesmo que esta tenha ocorrido.

Da prova pericial judicial produzida nos autos (ID 10702065) se pode colher:

“Portanto, mediante o disposto neste item, esta Perícia constatou que não existiram distúrbios/ocorrências no ramal que fornece energia elétrica ao imóvel do segurado da autora (COLA/22034) em 02/12/2019, ou seja, para o caso em análise não houve má prestação de serviço pela requerida.

Desta forma, os danos reclamados na inicial, ocorridos em 02/12/2019, foram originados por falha dos circuitos internos do imóvel, sendo sobrecarga no circuito alimentador do equipamento danificado, Cirrus HD-OCT 4000, a causa mais provável para a avaria reclamada, uma vez que o imóvel periciado carece de dispositivos de proteção em seus circuitos”.

E ao concluir a prova judicial, o
expert
incisivamente afirmou:

“A fim de determinar a causa e a responsabilidade para os danos ocorridos em 02/12/2019, essa Perícia CONCLUI:

i. Os danos reclamados na inicial, ocorridos em 02/12/2019, foram decorrentes de falha interna dos circuitos do imóvel, sendo sobrecarga do circuito alimentador do equipamento danificado, Cirrus HD-OCT 4000, a causa mais provável, devido à ausência dos dispositivos de segurança (DPS e DR).

ii. Na data reclamada não ocorreram distúrbios no ramal alimentador COLA/22034, fornecedor de energia elétrica ao imóvel segurado da autora, que pudessem concorrer para os danos relatados na inicial, ou seja, para o caso em análise não houve má prestação de serviço pela Requerida”.

Destaco, ainda, que a prova pericial foi enfática ao afirmar que
“[...] atualmente as instalações da CLINICA DOS OLHOS carece de dispositivos de proteção em seus circuitos, não atendendo ao preconizado pelas normas vigentes, principalmente a NBR 5410, no que diz respeito aos dispositivos de proteção de circuitos”
, bem como
“[...] foram analisados os registros de ocorrências para o imóvel periciado, e das demais unidades vizinhas, não sendo constatada qualquer falha e/ou reclamação sobre o fornecimento de energia no período reclamado (02/12/2019)”
.

Não se desconhece o argumento sustentado pela recorrente no sentido de que os laudos técnicos que foram juntados pela autora teriam sido elaborados por uma empresa especializada no ramo, a qual teria atestado que as avarias verificadas nos aparelhos do segurado foram causados devido a falhas na manutenção do serviço prestado pela recorrida.

Contudo, como dito antes, a prova pericial realizada em juízo, em sentido contrário, foi incisiva quanto à ausência de qualquer responsabilidade da apelada.

Por certo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade, de modo que deve assim prevalecer. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. "Evidenciada a complexidade técnica dos aspectos fáticos em que se ampara a pretensão indenizatória e que serviram de fundamento para a Corte de origem manter a condenação imposta na sentença, forçoso o reconhecimento da necessidade da prova pericial, a teor do disposto no art. 145 e, a contrario sensu, do que dispõe o art. 420, parágrafo único, I, ambos do CPC" ( REsp n. 1.549.510/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016).
3. "A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade"
( AgRg no AREsp n. 500.108/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 15/8/2014). 4. Recurso especial da parte ré conhecido e provido. (STJ - REsp: 1865264 SP 2019/0055525-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. VAGA RESERVADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL. PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Sendo o juiz destinatário das provas, nos termos do art. 370 do CPC/2015, cabe-lhe determinar a produção das que considerar necessárias ao julgamento de mérito. 3. No caso, o Tribunal a quo entendeu que o ato administrativo - exame médico de avaliação para ingresso na vaga destinada ao Portador de Deficiência realizado pela Junta Médica da UFS -, que concluiu pelo não enquadramento do recorrente na deficiência mental, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Assim, "mesmo se tratando de presunção relativa, o seu afastamento demanda a apresentação de prova robusta em sentido contrário.
Nesse contexto, considerando que os documentos médicos constantes nos autos foram produzidos apenas por especialistas ligados ao autor, deve-se adotar entendimento no sentido de que o caso em questão deve ser submetido a perito médico judicial, cujas conclusões devem prevalecer, visto que se encontra em situação equidistante das partes em litígio"
. 4. O art. 472 do CPC/2015 (art. 427 do CPC/1973) dispõe que "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes". Tendo o julgador entendido pela insuficiência da prova produzida, não se pode dispensar a produção de perícia judicial, no caso. 5. Ademais, a reforma do aresto impugnado - para entender que as provas anteriormente apresentadas seriam suficientes para atestar o direito que se alega - é inviável, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1804146 SE 2019/0076864-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Assim, uma vez pacificado que o laudo pericial oficial, por ser produzido por perito de confiança do juízo e mediante apresentação de quesitos, possui maior credibilidade e imparcialidade, presumem-se verdadeiras as informações ali contidas.

A alegação da apelante no sentido de que
a perícia judicial fora realizada de forma extemporânea e sem acesso aos equipamentos danificados, da mesma forma, não merece ser acolhida, uma vez que era de sua responsabilidade preservar os bens danificados do segurado.

Destarte, denota-se que a prova técnica judicial não deixa dúvidas no que tange a ausência de responsabilidade da apelada pelos danos ocorridos nos equipamentos do consumidor segurado da apelante, já que, frise-se, o
expert
foi conclusivo no sentido de que não houve comprovação idônea da oscilação de energia elétrica e de que esta tenha sido a causa do dano alegado nos autos, ou seja, do nexo de causalidade, de forma que não merece reforma a sentença objurgada.

Nesse sentido, cito diversos julgados deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA
. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO.
DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal,
imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado
. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).
2. No caso, tal como concluído pelo julgador a quo , os documentos anexados aos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos na placa eletrônica do elevador do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica
. O parecer técnico elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores lista 03 (três) causas prováveis para o sinistro (descarga atmosférica; problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária), sendo que, destas, apenas uma pode ser diretamente imputada à apelada. 3. Não constitui demasia consignar, ainda na linha da fundamentação desenvolvida pelo julgador a quo , que problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito podem ser causados por diversos motivos além da oscilação/queda de energia, como, por exemplo, desgaste na fiação elétrica do prédio . 4. Logo, é de se concluir que não houve comprovação idónea da oscilação de energia elétrica, ou seja, do nexo de causalidade. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180175127, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURADORA AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - NEXO DE CAUSALIDADE -
FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO COMPROVADO
PELO CONTRÁRIO OSCILAÇÃO DE ENERGIA EM RAZÃO DE FALHA INTERNA RESPONSABILIDADE AFASTADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.
2. In casu, o laudo pericial produzido por expert oficial foi conclusivo ao afirmar que: os problemas reclamados pela Requerente não decorreram das instalações de fornecimento de energia elétrica ao Hospital, e sim dos próprios circuitos que alimentavam os equipamentos, ou seja, de instalações internas do Hospital (Segurado), as quais são de responsabilidade do mesmo a sua manutenção e operação. 3. É de se concluir, na esteira do douto magistrado sentenciante, que não houve comprovação de surto elétrico ou pico de energia. Ou seja, do nexo de causalidade imprescindível à condenação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA DANO MATERIAL QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à concessionária de energia demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180064149, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, bem como diante da juntada da prova pericial realizada em juízo que desconstituiu os fatos alegados pela apelante, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Por fim, vislumbro a existência de erro material no capítulo acessório que tratou da verba honorária.

Isto porque, embora tenha julgado improcedente o pedido autoral, o Magistrado condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que esta sequer inexistiu nos autos.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência admitem a correção de ofício de erro material, sobretudo quanto aos honorários, que constituem matéria de ordem pública, de modo que não há que se falar em
reformatio in pejus
.

Sobre o tema, trago à baila os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os erros materiais não são atingidos pela coisa julgada, podendo ser revistos a qualquer momento e corrigidos de ofício, a teor do que dispõe o art. 494, I, do CPC
. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 6318 DF 2008/0093023-8, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

[...]
IV Os honorários advocatícios constituem-se de pedido implícito, compondo consectário lógico da condenação, além de matéria de ordem pública indisponível, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. V Ponderados os critérios do art. 85, § 2º, I a IV do Código de Processo Civil, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VI Inaplicável a regra prevista no art. 85 § 11 do CPC, haja vista ausência de condenação pelo togado singular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - APL: 00026650620108080045, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]
4. Sendo matéria de ordem pública, a fixação dos honorários de sucumbência independe de provocação da parte, não implicando em reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido
. (TJ-ES - APL: 00121394120138080030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)

Assim, diante da fundamentação acima apresentada, a r. sentença objurgada deve ser modificada, de ofício, quanto a esse ponto, para que passe a constar a autora, ora apelante, como sendo a responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais, sendo que os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a r. sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Retifico, de ofício, os consectários legais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 12.489,48 - doze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Deixo de aplicar a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista que os honorários advocatícios foram aplicados em seu grau máximo na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 18:17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54095804112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.